Tribunal: TJES
Processo: 0000593-20.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000593-20.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUMMENIGGE VITALINO FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DE GÊNERO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE E AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Trata-se de apelação criminal interposta por R.V.F. contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que o condenou a 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §13º, do Código Penal (redação anterior à Lei 14.994/24).

2.
Conforme narrado na denúncia, no dia 07 de março de 2022, o apelante agrediu fisicamente sua companheira, empurrando sua cabeça contra a parede e desferindo diversos socos, causando lesões corporais visíveis, fato ocorrido na presença da filha menor do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se o réu agiu em legítima defesa diante de supostas agressões da vítima;

(ii) verificar se a conduta deve ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prova dos autos demonstra de forma suficiente a materialidade e a autoria delitiva, com base em boletins de ocorrência, documentos médicos e depoimentos que evidenciam as lesões sofridas pela vítima.

5.
A tese de legítima defesa não encontra respaldo nos autos, pois inexiste qualquer indício de agressão prévia ou injusta por parte da vítima.

6.
A palavra da vítima, firme e coerente, corrobora os demais elementos probatórios e deve ser valorada com relevância, conforme reiterada jurisprudência do STJ em casos de violência doméstica.

7.
Inviável a desclassificação para contravenção penal, uma vez que as lesões restaram comprovadas, afastando a possibilidade de mero contato físico sem consequências.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida em todos os termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000593-20.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUMMENIGGE VITALINO FRANCISCO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
RUMMENIGGE VITALINO FRANCISCO
em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES
(id 11243411, fls. 92/93), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando pela prática do crime de
lesão corporal no contexto de violência doméstica
(art. 129, § 13º, do CP, com redação anterior à Lei 14.994/24), fixando-lhe a pena de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 07 de março de 2022, na residência localizada na Estrada da Meleiras, bairro Guriri, São Mateus/ES, o denunciado, prevalecendo-se da relação doméstica e por razões de gênero, teria ofendido a integridade corporal de sua companheira,
Angélica Silva Santos
.

Segundo narra a vítima, ao retornar do trabalho naquela noite, percebeu que o acusado encontrava-se trancado no quarto com a filha menor do casal. Diante da situação, passou a bater na porta, momento em que o denunciado abriu a porta e a agrediu fisicamente, empurrando sua cabeça contra a parede e desferindo diversos socos, causando lesões visíveis na ofendida.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame das teses apresentadas.

Em suas razões recursais (fls. 95/100), a defesa do apelante postula, em síntese, pela (i)
absolvição
, sob alegação de que o acusado teria agido em
legítima defesa
diante de supostas agressões perpetradas pela vítima;

(ii) subsidiariamente, pela
desclassificação
do delito de lesão corporal (art. 129, §13º, CP) para a
contravenção penal de vias de fato
(art. 21 do Decreto-Lei 3688/41) (id 11243411, fls. 94/99).

Após análise detida dos autos, constato que a
materialidade delitiva e a autoria
restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos, notadamente, pelo
Boletim Unificado nº 47204908
(fls. 14/15),

requerimento de medidas protetivas de urgência
(fls. 38) e

boletim de atendimento de urgência
(fls. 78/79), que atestou vários golpes contra a face e o crânio da ofendida, trauma penetrante em flanco direito, e pelos depoimentos prestados.

Cumpre ressaltar que, não se verifica qualquer elemento que
demonstre agressão prévia ou injusta por parte da vítima
, sendo os relatos da ofendida firmes em apontar que foi agredida de maneira
brutal e desproporcional
, na presença da filha menor do casal, com lesões evidentes, sendo necessário o acionamento da Polícia Militar. A única reação por ela narrada foi
em tentativa de se defender
– o que não altera a configuração da conduta dolosa do agente.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ:

“(...) 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou o crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Consequentemente, inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41).
Isso porque restou demonstrado nos autos que a conduta do recorrente excedeu o mero contato físico sem consequências, resultando em lesões corporais evidenciadas em documentos médicos e confirmadas em juízo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de justiça (id 13896941),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.